Tribunal: TJMT
Processo: 0040861-05.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040861-05.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): RICARTE DE FREITAS JUNIOR
RECORRIDO(s): HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RICARTE DE FREITAS JUNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 16173494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HYUNDAI MOTOR BRASIL – ACOLHIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO EM VEÍCULO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA – RECURSO DA HYUNDAI MOTOR BRASIL PROVIDO – RECURSO DA SAGA PANTANAL - DESPROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Consoante a pacífica jurisprudência deste tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)”. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de veículo, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável, pelos danos causados ao consumidor. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte. TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0040861-05.2012.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 18/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID 17548471), decidiu-se, in verbis (ID 20930002):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HYUNDAI MOTOR BRASIL – ACOLHIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO EM VEÍCULO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA – RECURSO DA HYUNDAI MOTOR BRASIL PROVIDO – RECURSO DA SAGA PANTANAL – DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC). Reconhecida a ilegitimidade passiva da intermediadora imobiliária, é cabível a fixação de honorários advocatícios. (ED 0040861-05.2012.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODODOR BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID 22402994), estes foram rejeitados no acórdão de ID 20927996.
O Recorrente alega violação aos artigos 373, II, § 1o, 489, § 1o, IV, V, 1.022, II, do CPC; artigos 6o, 7o, parágrafo único, 18, 34 do CDC; artigo 5o da CF, ao argumento que, diante das provas produzidas nos autos, estas demonstram que a Recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, isso porque, é a fabricante do produto.
Recurso tempestivo (ID 36343976).
Contrarrazões no ID 39350489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou: “os argumentos do recorrente no que tange ao princípio da solidariedade nas relações de consumo, muito menos na teoria da aparência, reconhecendo de pronto como ilegítima para responder por indenização” (Num. 36007074 - p. 13)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID16173494):
“(...) A apelante Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto afirma ser responsável apenas pela montagem e fabricação dos automóveis de passeio modelos da série HB20 e Creta, de maneira que não possui responsabilidade pela importação, distribuição, venda e reparos nos veículos da marca Hyundai, fabricados pela Hyundai Motor Company da Coréia do Sul.
Pois bem. É possível verificar do site institucional da apelante (https://www.hyundai.com.br) que a Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA é uma fábrica brasileira que produz os modelos HB20 montados apenas no Brasil e os da linha Creta, bem como que a produção do primeiro modelo do HB20 teve início em setembro de 2012.
No presente caso, o veículo objeto da lide é um automóvel modelo Hyundai I30 e foi adquirido pelos autores em 2010, quando a apelante sequer havia iniciado suas atividades. Assim, de fato não é possível responsabilizar a apelante por defeito em veículo que ela não montou ou fabricou.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso da Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir a apelante do polo passivo da ação (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 373, II, § 1o, do CPC e 6o, 7o, parágrafo único, 18, 34 do CDC está amparada na assertiva de que a parte recorrida é legítima para figurar no polo passivo da ação.
O Recorrente assevera ainda que a Recorrida não apresentou qualquer prova quanto a inexistência de grupo econômico com a empresa na qual atribui a responsabilidade pela fabricação do automóvel objeto do litígio.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...) A apelante Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto afirma ser responsável apenas pela montagem e fabricação dos automóveis de passeio modelos da série HB20 e Creta, de maneira que não possui responsabilidade pela importação, distribuição, venda e reparos nos veículos da marca Hyundai, fabricados pela Hyundai Motor Company da Coréia do Sul.
Pois bem. É possível verificar do site institucional da apelante (https://www.hyundai.com.br) que a Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA é uma fábrica brasileira que produz os modelos HB20 montados apenas no Brasil e os da linha Creta, bem como que a produção do primeiro modelo do HB20 teve início em setembro de 2012.
No presente caso, o veículo objeto da lide é um automóvel modelo Hyundai I30 e foi adquirido pelos autores em 2010, quando a apelante sequer havia iniciado suas atividades. Assim, de fato não é possível responsabilizar a apelante por defeito em veículo que ela não montou ou fabricou.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso da Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir a apelante do polo passivo da ação”. (ID 16173494) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x